Tribunal: TJBA
Processo: 8026225-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026225-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: FELIPE CHAIA RODRIGUES BARRETO e outros

Advogado(s)
:
ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇO DE ENSINO – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – PROCESSO QUE DISCUTE FALHA NO DEVER DE INFORMAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA LIMITAR A MULTA IMPOSTA NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou à recorrente restabelecesse a matrícula do menor autor com acesso às aulas e atividades acadêmicas correspondentes, sob pena de multa diária
.

2. S
ustenta a parte agravante que a matrícula teria sido cancelada frente a ausência de apresentação de documentos e cumprimento de etapa necessária para assegurar a continuidade do mesmo no curso escolhido.

3.
O documento de evento 543792525 na origem, denominado “
TERMO DE ADESÃO
”, de fato apresenta o menor autor como pré-matriculado, mas não infirma necessidade de apresentação de documentos com a descrição detalhada dos mesmos e, em senso contrário, já
informa
LOGIN e senha de acesso ao sistema.

4.
As cláusulas contratuais apresentadas pela instituição, por seu turno, apresenta
m
uma lista de documentos que devem ser apresentados no momento da matrícula, conforme a cláusula “7.2” destacada pelo recorrente, em sua própria inicial recursal
e
o firmar do documento de evento
543792525,
já
parece
indica
r
que os referidos documentos teriam sido entregues.

5.
H
á necessidade de dilação probatória para que se comprove possível má-fé do recorrido ou mesmo erro da instituição de ensino, diante das previsões contratuais que dão conta da necessidade de concomitância entre a apresentação de documentos e inscrição no curso.

6.
C
onforme bem infirmado pelo
parquet
, a inexistência de limitação
d
a multa imposta e as alegadas dificuldades apresentadas pela parte recorrente em reincluir o menor na lista de alunos do curso desejado
poderá gerar enriquecimento sem causa do mesmo.

7.
Recurso provido em parte,
tão somente para limitar a multa a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026225-95.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
e como apelada
FELIPE CHAIA RODRIGUES BARRETO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por, na esteira do parecer ministerial,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .